Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-11.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Passadeira – Pretensão inicial visando a benefício decorrente de incapacidade laborativa por lesões alegadamente adquiridas em razão do exercício da atividade laborativa e agravadas por suposto acidente típico - Sentença de procedência prolatada à luz dos requisitos que autorizam a manutenção de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez da qual já se

Ementa:

Acidente do Trabalho – Passadeira – Pretensão inicial visando a benefício decorrente de incapacidade laborativa por lesões alegadamente adquiridas em razão do exercício da atividade laborativa e agravadas por suposto acidente típico - Sentença de procedência prolatada à luz dos requisitos que autorizam a manutenção de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez da qual já se beneficiava a segurada, embasada no laudo pericial que teria constatado doenças incapacitantes sem relação com o trabalho – Julgado que deixa de apreciar o pedido de reparo acidentário, decidindo sobre benefício de natureza previdenciária – Julgamento extra petita configurado - Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir descrita na petição inicial – Nulidade da sentença decretada – Causa madura para julgamento – Ausência de comprovação do nexo causal, condição essencial para a concessão de indenização à luz da legislação infortunística – Segurada que não faz jus a benefícios por acidente do trabalho nos termos descritos no pedido e causa de pedir desta ação de natureza acidentária – Decisão ilíquida sujeita ao reexame necessário - Sentença a quo que merece anulação - Improcedência decretada, na forma do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015 – Recurso oficial considerado interposto e apelo voluntário autárquico providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000219-11.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada JEANE
MARA DA SILVA SIMÕES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a r. sentença a quo,
decretando a improcedência da pretensão inicial da autora, por consequência, deram
provimento ao recurso oficial, restando prejudicado o exame do recurso voluntário
autárquico.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000219-11.2019.8.26.0299 -Voto no 13.371
2
Apelação Cível no 1000219-11.2019.8.26.0299
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Jeane Mara da Silva Simões
Comarca: Jandira
Voto no 13.371
Acidente do Trabalho – Passadeira – Pretensão inicial
visando a benefício decorrente de incapacidade laborativa
por lesões alegadamente adquiridas em razão do exercício
da atividade laborativa e agravadas por suposto acidente
típico - Sentença de procedência prolatada à luz dos
requisitos que autorizam a manutenção de benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez da qual já se
beneficiava a segurada, embasada no laudo pericial que
teria constatado doenças incapacitantes sem relação com o
trabalho – Julgado que deixa de apreciar o pedido de reparo
acidentário, decidindo sobre benefício de natureza
previdenciária – Julgamento extra petita configurado -
Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir
descrita na petição inicial – Nulidade da sentença decretada
– Causa madura para julgamento – Ausência de
comprovação do nexo causal, condição essencial para a
concessão de indenização à luz da legislação infortunística
– Segurada que não faz jus a benefícios por acidente do
trabalho nos termos descritos no pedido e causa de pedir
desta ação de natureza acidentária – Decisão ilíquida
sujeita ao reexame necessário - Sentença a quo que merece
anulação - Improcedência decretada, na forma do art.
1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015 – Recurso oficial
considerado interposto e apelo voluntário autárquico
providos.

A r. sentença de fls. 116/119, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária promovida por Jeane Mara da Silva Simões movida
em face do INSS Instituto Nacional de Seguro Social, condenando a autarquia ré a
manter o benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária, cuja cessação se
deu eu 06/04/2018 por revisão administrativa (fls. 42) e demais consectários legais.
Inconformado recorre o INSS (fls. 124/129), buscando a
inversão do julgado. Em preliminar, requer o reexame necessário da matéria e a
suspensão da tutela deferida na sentença. Sustenta que há nulidade do julgado, vez
que a sentença é extra petita. Aduz que o pedido e causa de pedir são de natureza
acidentária e o julgador concedeu pedido diverso. Alega que a decisão concedeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000219-11.2019.8.26.0299 -Voto no 13.371
3
benefício previdenciário baseado em laudo que atestou que as moléstias não tem
relação com o trabalho, porém a ação é de natureza acidentária, extrapolando o
julgado os limites da competência delegada pela Constituição à Justiça Estadual. No
mérito, aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para o
deferimento do benefício perseguido pelo autor por ausência do nexo causal,
requerendo a improcedência, uma vez que o julgador deve decidir a lide nos termos
em que foi proposta.
Com contrarrazões.
O Douto Magistrado singular entendeu não ser o caso de
reexame necessário, deixando de interpor recurso oficial.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Inicialmente, entendo que os recursos devem ser conhecidos e
julgados perante este Tribunal de Justiça, em obediência ao disposto no art. 109,
inciso I, da Constituição Federal.
Por força do comando constitucional em testilha, competindo a
Justiça Comum Estadual processar e julgar ação decorrente de acidente de trabalho,
inclusive no tocante à concessão, restabelecimento e conversão de seus benefícios e,
em se tratando de ação proposta visando à concessão de benefício oriundo de
acidente de trabalho, o recurso deve ser julgado perante esta Corte.
É de todo oportuno registrar que os limites da lide devem ser
respeitados e a a autora, expressamente, na petição inicial, refere que as lesões
decorrem de acidente do trabalho.
Portanto, esta ação tem natureza acidentária.
Saliente-se, por oportuno, não ser o caso de suscitar conflito
positivo de competência ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em virtude da
matéria objeto da ação (aplicação das Súmulas 501/STF e 15/STJ).
Passada tal consideração, faz-se necessário o exame de
admissibilidade recursal.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença não
é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas
na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao
pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de
valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor.
O recurso do INSS preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal, merecendo conhecimento.
De fato, verifico, de plano, que a prestação jurisdicional
conferida em primeira instância não condiz com a causa de pedir aduzidos na
inicial, sendo, portanto, de rigor o decreto da nulidade da r. sentença.
A pretensão inicial da autora lança bases no argumento de que
“é filiada ao sistema da Autarquia, com histórico funcional de ajudante de
produção, arrematadeira, ajudante geral, auxiliar de acabamento, empregada
doméstica, sendo seu último vínculo empregatício na função de passadeira, junto à
empresa ARTE ÍNTIMA CONFECÇÕES ECOMÉRCIO LTDA, com data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000219-11.2019.8.26.0299 -Voto no 13.371
4
admissão em 01.06.2001”. Argumenta que “em razão de suas atividades
laborativas, iniciaram-se os problemas de saúde”. Aduz que “laborava como
passadeira, passava roupas íntimas, com jornada das 07h00 às 17h00, de segunda-
feira a sexta-feira, com uma hora de intervalo para refeição e descanso” e que para
“o exercício de suas atribuições utilizava ferro à vapor industrial, o qual pesava em
média 4 ou 5 quilogramas. Após 6 (seis) meses de labor, começou a sentir fortes
dores no pescoço e nos dois braços, principalmente no braço direito”,
acrescentando que “às vezes utilizava o outro braço (esquerdo) para passar roupas,
uma vez que não suportava as dores em seu braço direito”. Alega, ainda, que em
março de 2002 “desmaiou no ambiente de trabalho” e “em razão da queda
ocasionada pelo desmaio e da forma como foi socorrida, iniciaram os problemas
em sua coluna lombar, tendo sido diagnosticada com Hérnia Discal Regional
Lombar - M 51”. Afirma que não retornou mais as suas atividades laborativas,
permaneceu afastada recebendo benefício previdenciário auxílio doença e,
posteriormente, constatada sua incapacidade total e permanente, fora aposentada por
invalidez em data de 29.04.2005. No entanto, em perícia administrativa, em data de
06.04.2018, a Autarquia informou que o benefício da autora seria cessado, com base
no artigo 49, incisos I e II, do Decreto 3.048/99. Esclarece que recentes laudos
médicos atestam: “1. - Hipertensão arterial - CID 10 - I10;2. - Hérnia discal região
lombar - CID 10 - M51.03. - Arritmias cardíacas - CID 10 - I494. - Transtornos de
ansiedade - CID 10 - F41.15. - Gastrite crônica - CID 10 - K296. - Compressões
das raízes e dos plexos nervosos em doenças classificadas em outra parte - CID 10 -
G557. - Espondilose - CID 10 - M478. - Gonartrose (artrose no joelho) - CID 10 -
M17”. Diante do ato da autarquia, pleiteia o restabelecimento da aposentadoria por
invalidez ou o auxílio acidente por meio de ação acidentária.
A peça inicial foi, portanto, bastante clara ao relacionar as
sequelas a infortúnio do trabalho ou equiparado - no caso, doenças ocupacionais -
, agravada por acidente típico de trabalho - queda no ambiente de trabalho
ocasionada por desmaio -, cujos infortúnios teriam culminado em diversas
patologias.
Trata-se, portanto, de lide de cunho acidentário, pleiteando a
autora indenização por acidente do trabalho.
Ora, ainda que em gozo de aposentadoria por invalidez
previdenciária cessada, administrativamente, após perícia autárquica (fls. 42), é
inconteste que a autora ajuizou demanda acidentária.
Com efeito, realizada a perícia médica judicial (laudo pericial
de fls. 98/106), constatou-se que a segurada é portadora de incapacidade total e
permanente sem relação com o trabalho.
Atestou o experto: “(...) a Autora é portadora de diversas
doenças ósteo-musculares nos joelhos, ombros e coluna lombar e cervical.
Concluímos também, que as doenças da autora são de caráter degenerativo e não
possuem relação com o trabalho. Não há nenhum nexo com o trabalho.
Concluímos ainda, que o exame físico da autora não deixa dúvidas quanto as
suas limitações e quanto as suas sequelas serem permanentes. Concluímos por
fim, que a autora possui uma incapacidade total e permanente ao trabalho” (fls.
104).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000219-11.2019.8.26.0299 -Voto no 13.371
5
Na sentença, o MM. Juiz de primeiro grau, embasado no laudo
pericial que constatou a presença de incapacidade laborativa sem nexo laboral,
analisou o pedido do autor sob a luz dos requisitos que autorizam a reparação
previdenciária e não acidentária determinando o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez previdenciária e demais consectários.
Neste particular, o Magistrado deixou de apreciar a matéria
objeto da pretensão inicial formulada pela autora, se afastando, assim, da
causa de pedir descrita na inicial que pretende indenização por acidente do
trabalho.
Como se sabe, é defeso ao julgador proferir sentença em favor
do demandante, de natureza diversa da pedida, devendo, do mesmo modo, decidir a
lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas que, por lei deveriam ter sido levantadas por iniciativa das próprias
partes.
Temos, desse modo, que a sentença será extra petita quando a
prestação jurisdicional for oferecida à luz da análise de pedido diverso daquele
objeto da exordial.
No caso vertente, o que se teve foi pedido de indenização de
natureza acidentária e a prestação jurisdicional oferecida disse respeito ao
reparo previdenciário e por lesão outra que não aquela descrita na inicial.
A par disso, o decreto de nulidade da r. sentença é medida
que se impõe.
Registro que a manutenção dos efeitos da tutela antecipada
extrapolaria os limites da competência desta Corte, uma vez que o benefício cessado
é de natureza previdenciária e anulada a sentença, por consequência lógica, fica
revogada a medida antecipatória deferida.
Não é o caso, contudo, de se devolverem os autos ao juízo de
origem para nova sentença.
É que, estando a causa em condições de imediata
apreciação, porquanto já produzida a prova pericial, juntados documentos
relevantes e prosseguindo a instrução do processo com manifestações das
partes sobre os elementos probatórios até então produzidos e sem outras
especificações de provas, a causa está madura para julgamento, sendo cabível
desde logo o julgamento da lide pelo Tribunal, sendo aplicável ao caso o
disposto no art. 1.013, § 3o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.
Voltando ao exame da prova pericial, apesar de constatar-se que
a demandante é portadora de incapacidade total e permanente para as patologias
reclamadas, segundo o experto, as doenças não possuem relação com o trabalho
(fls. 104).
Não se teve comprovado nos autos os infortúnios de trabalho e
ainda que considerado apenas doença ocupacional por lesões decorrentes de esforços
físicos e realização de movimentos repetitivos, o experto considerou as patologias
meramente degenerativas e o laudo não foi contrariado por outra prova técnico-
científica.
Diante disso, tem-se que não há nos autos elementos que
comprovem a tese da autoria, relativamente à existência de incapacidade laborativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000219-11.2019.8.26.0299 -Voto no 13.371
6
decorrente de acidente do trabalho de qualquer espécie.
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara que, “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante das provas periciais realizadas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, não há, no caso vertente, qualquer possibilidade de se
aplicar o prolóquio de direito processual; in dubio pro misero, pois, renove-se, o
trabalho técnico elaborado de forma clara e objetiva não reconheceu o binômio
incapacidade/nexo causal em relação às alegadas patologias. Pelos mesmos motivos
também não é possível a concessão de benefício acidentário apenas com base no
princípio da dignidade da pessoa humana.
Por óbvio, nada impede que a autora busque o seu direito pelas
vias próprias utilizando-se de ação previdenciária, mas não por meio da via aqui
escolhida, ou seja, através de ação de cunho acidentário.
Por derradeiro, com relação ao prequestionamento da matéria à
luz dos dispositivos constitucionais e legais federais colacionados pela parte autora
na sua peça de contrarrazões com o intuito de possibilitar o manejo de eventuais
recursos nos órgãos máximos de justiça, friso que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que haja analise da matéria
posta em julgamento, com a explicitação das razões pelas quais fundamenta sua
decisão, como no caso.
Por conseguinte, respeitado os limites da lide, o decreto de
improcedência da pretensão inicial da autora é medida que se impõe.
Em face do exposto e por meu voto, anulo a r. sentença a quo,
decretando a improcedência da pretensão inicial da autora, na forma do art.
1013, §3o, inciso II, do CPC/2015 e, por consequência, dou provimento ao
recurso oficial, restando prejudicado o exame do recurso voluntário
autárquico. Deixo de condenar o vencido nos ônus decorrentes da sucumbência, em
face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios.
JOÃO ANTUNES
Relator